Tribunal: STF
Processo: AO 2681
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Aposentadoria compulsória aplicada contra juiz de direito. Pedido de revisão disciplinar não provido. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de alteração ou substituição do ato praticado pela Corte local. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, inciso I, alínea r). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.